Tribunal: TJES
Processo: 5002830-07.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002830-07.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LEMES DA COSTA

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ações de apelação interpostas por JOSÉ LEMES DA COSTA e pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica relativa a contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, condenou a instituição ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. O autor apelou pela majoração dos danos morais e dos honorários. O banco apelou alegando cerceamento de defesa, validade do contrato, subsidiariamente devolução simples, redução do quantum indenizatório e alteração do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; (ii) estabelecer se restou comprovada a regularidade da contratação e se a relação jurídica deve ser reconhecida; (iii) determinar se a restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples; e (iv) analisar a adequação do valor da indenização por danos morais, dos honorários advocatícios e do termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa, pois a controvérsia central recaía sobre a autenticidade da assinatura, cujo ônus probatório incumbia à instituição financeira (STJ, Tema 1061).

4. O banco, intimado a produzir prova pericial, expressamente renunciou a tal produção, não se desincumbindo do ônus de comprovar a regularidade da contratação, o que conduz à declaração de inexistência de relação jurídica.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fraudes em operações bancárias, caracterizando fortuito interno (Súmula 479, STJ).

6. A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé (STJ, EREsp 1.413.542/RS). Como os descontos ocorreram após a modulação fixada pela Corte, é devida a devolução em dobro.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável configura dano moral indenizável. O quantum fixado em R$ 3.000,00 mostra-se irrisório, devendo ser majorado para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização.

8. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação atendem ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC e não comportam majoração.

9. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia recai sobre a autenticidade de assinatura, cujo ônus da prova incumbe à instituição financeira.

2. Cabe ao banco provar a regularidade da contratação quando o consumidor impugna a assinatura constante do contrato, nos termos do Tema 1061/STJ.

3. A restituição em dobro é devida nas hipóteses de cobrança indevida que viola a boa-fé objetiva, independentemente da má-fé do fornecedor, aplicando-se às cobranças posteriores à modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável, sendo adequado majorar a indenização para R$ 5.000,00.

5. Em hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54, STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 406, § 1º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 6º, 154, 244, 371, 373, 369, 429, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1061; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 08.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1515345/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 24.05.2021, DJe 16.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1993573/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 13.06.2022, DJe 29.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1924658/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 06.06.2022, DJe 08.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de apelação interpostos em face da sentença (ID 14967338) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que julgou procedente a pretensão autoral formulada por
JOSÉ LEMES DA COSTA,

nos autos da
“ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais”
ajuizada

em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
,
nos seguintes termos:

“Isso posto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

i)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica referente ao
contrato de empréstimo consignado de id 24285258
;

ii)
CONDENAR
a parte ré à restituição dos valores descontados de forma indevida, em dobro, incidindo sobre tais quantias juros e correção, representados exclusivamente pela taxa Selic, desde cada desconto indevido;

iii)
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$3.000,00
(três mil reais) a título de dano moral, com incidência de juros da citação até o arbitramento (taxa legal), momento em que passará a ser atualizado apenas pela SELIC;

iv)
autorizar
a compensação nos termos da fundamentação supra.

Face a sucumbência,
CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2º, do CPC”.

Em suas razões recursais (ID 14967339), o recorrente
JOSÉ LEMES DA COSTA
pugna pela majoração da indenização por danos morais, bem como dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por sua vez, o recorrente
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, em suas razões acostadas no ID 147967343, sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova oral. Alegou, ainda, que cumpriu o ônus da prova ao demonstrar a regularidade da contratação e que, caso o entendimento da fraude seja mantido, a devolução deve ser simples e não em dobro. Por fim, pediu a exclusão ou minoração da indenização por dano moral, bem como a alteração do termo inicial dos juros de mora.

Contrarrazões apresentadas pelos litigantes nos ID’s 14967346 e 14967349, nas quais pugnam pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas partes adversas.

I - Da preliminar de deserção

O apelado,
JOSÉ LEMES DA COSTA
, suscitou a preliminar de deserção do recurso interposto pela parte contrária, argumentando que o pagamento do preparo teria sido realizado por um terceiro estranho à lide, a saber, a banca de advocacia CHALFIN, GOLDBERG E VAINBOIM ADVOGADOS.

A despeito de tal argumento, a tese não merece prosperar.

Isto porque é entendimento consolidado na jurisprudência pátria que o pagamento das custas por terceiros, desde que em nome da parte e em tempo hábil, não configura deserção, pois o que a lei exige é a efetiva quitação do preparo, e não que ela seja feita única e exclusivamente pela própria parte.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado:

PREPARO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS REALIZADO POR TERCEIROS. VALIDADE. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA . Embora o processo trabalhista esteja sujeito a formalismos,
se o pagamento das custas for realizado por um terceiro estranho à lide, e isso não impedir a identificação do recolhimento da GRU, não há motivo para declarar a deserção do recurso ordinário, pois atingida a finalidade do ato processual, conforme estabelecido nos artigos 154 e 244 do CPC
. (TRT-9 - ROT: 00007533520235090014, Relator.: LUIZ EDUARDO GUNTHER, Data de Julgamento: 28/02/2025, 7ª Turma)

A finalidade da exigência do preparo é assegurar o custeio do recurso, e, uma vez que o valor foi devidamente recolhido e a guia está vinculada ao processo, o objetivo legal foi alcançado.

Ademais, em análise dos autos, verifico que a banca de advocacia ora mencionada, conforme substabelecimento acostado no ID 14967294, representa o banco apelante.

Desta forma, uma vez que o preparo foi devidamente efetuado e comprovado nos autos,
REJEITO
a preliminar de deserção.

II - Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Infere-se, ainda, que o mesmo recorrido suscitou preliminar de não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, uma vez que, segundo alega, não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

Na esteira da compreensão firmada pelo C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Da análise das razões recursais, o apelante busca o reexame da sentença impugnada aos argumentos, basicamente, de que: (i) o pronunciamento judicial seria nulo por cerceamento de defesa; (ii) demonstrou regularmente a contratação questionada nos autos; (iii) em trato subsidiário, a devolução deve ocorrer de forma simples, já que não teria ocorrido a comprovação de má-fé; (iv) a exclusão ou redução da indenização por dano moral, bem como a alteração do termo inicial dos juros de mora.

Ora, essas sustentações, acaso acolhidas, são suficientes, em tese, para a anulação/reforma da sentença guerreada (que julgou procedente a pretensão autoral), de modo que é possível compreender os motivos que, no entender da recorrente, deveriam ensejar a reforma do pronunciamento judicial ora atacado.

Portanto, entendo que o requisito afeto à regularidade formal encontra-se cumprido, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

III - Do mérito

Pois bem.

Cuida-se de

“ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais”
ajuizada por
JOSÉ LEMES DA COSTA

em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A..

A tese inicial apresentada pelo requerente sustenta ter sido surpreendido com a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário, os quais seriam relativos a um contrato de empréstimo consignado que aduz não reconhecer. Em suma, a causa de pedir se fundamentou na inexistência de relação jurídica e na alegação de fraude na contratação.

Em decorrência de tais fatos, o autor pugnou pela declaração de inexistência do débito, pela condenação do banco à restituição em dobro dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício, e pelo pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com o processamento da demanda, inclusive com a inversão do ônus da prova e a desistência da prova pericial pelas partes, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido autoral nos moldes acima delineados.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram os presentes apelos,
os quais passo a apreciá-los de forma conjunta diante da similitude das matérias neles versadas
.

Primeiramente, afasto a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguida pela instituição financeira.

A decisão do juízo de primeira instância que indeferiu a produção de prova oral, especificamente o depoimento pessoal do autor, encontra-se devidamente fundamentada no contexto processual.

A controvérsia central do litígio, como bem delineado na decisão saneadora, reside na autenticidade das assinaturas apontadas nos contratos questionados.

Em casos como este, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema 1061 no sentido de que, havendo impugnação da assinatura, compete à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade.

Nesse cenário, o indeferimento da prova oral pleiteada pelo apelante não configura cerceamento de defesa, mas sim, a regular condução do processo pelo magistrado, que, diante da ausência de produção da prova fundamental pela parte que detinha o ônus, considerou suficientes as demais provas dos autos para formar seu convencimento.

Ademais, como se sabe, é o julgador o destinatário do acervo probatório, conforme explicita o art. 371 do CPC, o qual consagra o princípio da persuasão racional:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Nesta senda,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário das provas e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado”
(AgInt no AREsp 1515345/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 16/06/2021).

De igual teor:

“
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes
.” (AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022)

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento
.” (AgInt no AREsp n. 1.924.658/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022)

Prosseguindo,
no que concerne à suposta regularidade dos contratos firmados,
não obstante o relevo das teses defensivas apresentadas pela instituição financeira no sentido da validade de pactuação dos contratos de empréstimos objeto da lide, tem-se que há muito já se firmou o entendimento de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula 479 do STJ), bem como que “
nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo,
cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade
” - (Tema 1.061 do STJ).

Dessa forma, tendo a parte autora pautado sua arguição na realização de contratação indevida realizada junto ao banco demandado, no qual foi solicitado dois empréstimos, com transferência bancária do crédito para conta corrente de titularidade do requerente (ID’s 14967307 e 14967308), elemento reconhecido pela parte
ex adversa
que, por sua vez, embasa sua arguição na pactuação existente, colacionando os contratos supostamente firmados,
tem-se que se apresenta como ônus da instituição financeira a comprovação da autenticidade da contratação efetuada
.

Baseado justamente nesta premissa,
após inverter o ônus da prova pela decisão ID 14967319
, que o magistrado
intimou as partes para se manifestarem acerca da produção de provas pretendidas
,
deixando a instituição bancária em apresentar provas quanto a veracidade da assinatura do autor
.

Aliás, vale ressaltar que, conforme petição juntada no ID 14967337, a instituição financeira foi incisiva em afirmar que
“[...] não tem interesse na produção de perícia técnico”
.

Nesse contexto, não vejo como dissentir da conclusão alcançada pela sentença, na medida em que, conforme entendimento firmado, presume-se a ocorrência de fraude e, por tal razão, a inexistência de relação jurídica
.

Nesse sentido, tem se pronunciado esta eg. Corte:

[...] O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do
Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”. [...] (TJES, ACi 0503395-63.2005.8.08.0035, Rel. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, DJ 29.3.2023 - destaquei).

[...] Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
o ônus da prova, quanto a autenticidade da voz do demandante, incumbe à parte que apresentou o documento, consoante o art. 429, do Código de Processo Civil. 2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, ACi 5022874-85.2021.8.08.0024, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Primeira Câmara Cível, DJ 20.9.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
; 2. A apelante é pessoa idosa, de baixa escolaridade, sendo demonstrado em sua oitiva a clara hipossuficiência técnica em relação à instituição, especialmente para compreender o que, de fato, estava sendo lhe oferecido, negando expressamente o negócio avençado; 3. A jurisprudência da Primeira Câmara é firma no sentido que, “não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0012669-35.2019.8.08.0030, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior, Julgado em 20/06/2023). 4. Recurso conhecido e provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000625-05.2021.8.08.0069, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2024)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. (...) 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Vê-se, portanto, que não se desincumbiu a instituição financeira do ônus de demonstrar que de fato houve a contratação e utilização de serviços pela parte autora
.

Da mesma forma, a tese do requerido de que o juiz de primeira instância deveria, de ofício, ter determinado a realização da prova pericial, em nome do princípio da busca da verdade real, não merece acolhimento.

Ainda que o magistrado tenha o poder-dever de zelar pela correta instrução processual, a iniciativa probatória das partes é a regra geral no nosso sistema processual civil, conforme o artigo 373 do Código de Processo Civil, que estabelece a distribuição do ônus da prova.

O referido princípio da verdade real, no âmbito cível, não se confunde com a verdade material buscada na esfera criminal, tampouco confere ao juiz a obrigação de suprir a inércia da parte a quem a lei atribuiu expressamente o encargo de provar.

No caso em tela, o ônus de provar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura foi expressamente invertido para o Banco Réu.

O Juízo de origem, de forma diligente, oportunizou a produção da prova técnica, mas a própria parte Apelante declinou do seu interesse.

Assim, a não realização da perícia decorreu da inércia do réu, e não de qualquer omissão judicial. O poder instrutório do juiz não se destina a beneficiar a parte que, por estratégia processual, deixou de produzir a prova que lhe competia.

A busca pela verdade processual deve ser sempre balizada pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, e a atuação do juiz não pode violar a regra de distribuição do ônus da prova, especialmente quando a parte, por sua própria vontade, abre mão do direito de produzir a prova essencial para o deslinde do feito.

Prossigo afirmando que,
reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, torna-se impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos proventos do autor, já que a cobrança revela-se insubsistente.

Sobre a forma como se procederá à restituição dos valores indevidamente descontados, é válido frisar que a Corte Especial do STJ, no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, decidiu que a devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Convém registrar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
(STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

No caso vertente,
tendo em vista que os descontos ocorreram exatamente no marco fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (abril de 2021), devem ser restituídos em dobro
.

Corroborando o entendimento aqui externado, trago a lume:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO E PROVIDO O APELO DA PARTE AUTORA. A responsabilidade da parte ré é objetiva por desconto indevido na conta-corrente da parte autora, sem prova da contratação, sendo inegável o dever de restituição dos valores.
Conforme entendimento sufragrado pelo C. STJ, é irrelevante a existência de má-fé no caso de repetição de indébito para autorizar a devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Daí por que, no caso, necessária a condenação a restituir em dobro a quantia ilicitamente cobrada
. (TJ-SP - AC: 10061718220208260477 SP 1006171-82.2020.8.26.0477, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/09/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

[...] INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante fraude, sem qualquer participação da requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.[...]
Conquanto o entendimento deste E. Tribunal fosse no sentido de exigir-se a demonstração de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro do indébito, a Corte Especial do STJ pacificou o tema ao reputar desnecessário o elemento volitivo. Assim, a definição acerca da incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC desdobrar-se-á na análise da boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança dos débitos
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-DF 07078036320208070020 1437682, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

No que tange aos danos morais é cediço que
responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC.

Destaco, por oportuno, que, ao revés do que alega o banco recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DO CONTRATO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I. Na ação declaratória de inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência da dívida. Hipótese em que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que o contrato é fraudulento. II.
Os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência do pedido de reparação por danos morais.
[...] (TJMG; APCV 5007552-50.2022.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 22/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, o autor teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

A sentença reconheceu a existência do dano moral e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), contudo, ao meu sentir, o valor mostra-se
aquém
da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso.

O autor é pessoa idosa, aposentado, com pouca instrução e sua renda mensal é de apenas R$ 1.831,14 (mil e oitocentos e trinta e um reais e quatorze centavos)), dependendo exclusivamente desse benefício para sua subsistência. A situação de hipervulnerabilidade do autor exige uma maior cautela e rigor na fixação da indenização, a fim de que a reparação não seja meramente simbólica.

Ademais, a conduta do requerido em promover descontos não autorizados em benefício previdenciário de pessoa idosa revela-se grave, configurando prática reiterada, conforme indicado pela grande quantidade de processos semelhantes. A função punitivo-pedagógica do dano moral, nesse contexto, torna-se imperiosa para desestimular a reiteração de condutas ilícitas por parte da associação.

Nesse sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos têm fixado valores superiores:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3. Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. 4. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apesar de irrisória, deve ser mantida, haja vista a ausência de recurso do consumidor, sobretudo em razão da gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes
." (TJES. Data: 14/Dec/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5009031-58.2022.8.08.0011. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado).

"PROCESSO N° 5010176-18.2023.8.08.0011 APELAÇÃO CÍVEL (...) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO. REPETIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3) Resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão de descontos indevidos, sendo razoável e proporcional a fixação de indenização em R$ 5.000,00, consoante jurisprudência deste Sodalício
." (TJES. Data: 07/May/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5010176-18.2023.8.08.0011. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado)

Considerando a gravidade da conduta, a hipossuficiência e hipervulnerabilidade do autor e o caráter pedagógico da medida, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença, frise-se, é irrisório e não atende aos objetivos da indenização.

Assim, a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais adequada e em conformidade com a jurisprudência. Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

No que tange aos honorários advocatícios, o percentual de 10% sobre o valor da condenação foi arbitrado conforme o disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A demanda, embora tenha exigido trabalho e diligência do patrono, não apresenta complexidade fora do comum que justifique a majoração para o percentual máximo, como pretendido pelo apelante. O percentual fixado em primeiro grau já remunera de forma digna o trabalho realizado.

Finalmente, considerando que a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Assim, revela-se necessária a adequação do édito sentencial, de modo que sobre a indenização por danos morais, incidirá juros de mora desde o evento danoso, com a aplicação da taxa Selic, deduzida a parcela atinente ao índice de correção monetária (art. 406, § 1º, CC), até a data do arbitramento, que será o termo inicial da correção monetária (súmula n. 362, STJ), e momento a partir do qual deverá incidir, única e integralmente, a taxa Selic.

Ante o exposto,
conheço do recurso manejado por
JOSÉ LEMES DA COSTA
e lhe dou parcial provimento
, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Da mesma forma,
conheço do apelo interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A e dou-lhe parcial provimento,
para ajustar os consectários legais na forma acima mencionada.

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC, no caso vertente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer de ambos os recursos e lhes dar parcial provimento.